Tribunal: TJPA
Processo: 0838421-97.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838421-97.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: LUIZ GUILHERME GALVAO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL CONVERTIDA EM CASAMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE VITALÍCIA. ART. 6º, I, E §5º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito do recorrido à pensão por morte vitalícia, em razão do falecimento de sua esposa, servidora pública estadual, com fundamento na comprovação de união estável desde 2014, posteriormente convertida em casamento em 2018, com óbito ocorrido em 2019. A autarquia previdenciária havia deferido administrativamente apenas pensão temporária de quatro meses, por entender não preenchido o requisito de dois anos de convivência exigido pela LC Estadual nº 110/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento do direito à pensão por morte vitalícia mediante a soma dos períodos de união estável e casamento, para fins de preenchimento do requisito temporal de dois anos previsto na legislação estadual aplicável à data do óbito da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável à concessão do benefício previdenciário é a vigente na data do óbito, nos termos da Súmula 340 do STJ e do princípio do tempus regit actum, conforme jurisprudência do STF.

4. A LC Estadual nº 039/2002, com redação dada pela LC nº 110/2016, estabelece que o companheiro é dependente do segurado e terá direito à pensão vitalícia desde que comprovada convivência mínima de dois anos.

5. O conjunto probatório demonstrou a existência de união estável desde 2014, convertida em casamento em 2018, mantendo-se a convivência até o falecimento da segurada em 2019.

6. A jurisprudência admite a soma dos períodos de união estável e casamento para fins de preenchimento do requisito temporal legal.

7. Demonstrado o direito à pensão vitalícia, mantém-se a sentença que reconheceu o benefício.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por LUIZ GUILHERME GALVÃO AMARAL, que reconheceu o direito do autor à pensão por morte vitalícia em decorrência do falecimento de sua esposa, servidora pública estadual inativa.

Na origem, o autor propôs ação de obrigação de fazer visando à concessão de pensão por morte em caráter vitalício, alegando que conviveu em união estável com a falecida desde 2014, tendo o relacionamento sido convertido em casamento em 26/01/2018, perdurando até o falecimento da esposa em 10/03/2019. Alegou, ainda, que o pedido administrativo fora indeferido sob o argumento de ausência de comprovação do vínculo de união estável anterior ao casamento, o que resultou na concessão de apenas quatro meses de pensão.

O juízo a quo, após regular instrução, acolheu o pleito autoral, reconhecendo a existência de união estável anterior ao matrimônio e a satisfação dos requisitos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com as alterações da LC nº 110/2016, concedendo ao autor o benefício de pensão por morte em caráter vitalício, com observância à prescrição quinquenal e aplicação de juros e correção monetária conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em suas razões recursais (ID 22688166), o apelante IGEPREV sustentou que a concessão da pensão por morte vitalícia foi indevida, diante da não comprovação do cumprimento concomitante dos requisitos legais: 18 contribuições mensais ininterruptas e existência de união estável ou casamento por período superior a dois anos antes do óbito, exigências introduzidas pela LC nº 110/2016. Defendeu que a documentação apresentada não seria suficiente para suprir as exigências legais e requereu a reforma da sentença, com a consequente limitação do benefício ao período de quatro meses. Requereu, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 22688170), o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando que comprovou satisfatoriamente o vínculo de união estável anterior ao casamento, por meio de documentos e testemunhos, demonstrando convivência superior a dois anos com a falecida segurada, inclusive com coabitação e suporte durante tratamento de saúde grave. Reforçou que as exigências legais foram plenamente atendidas e que a decisão do juízo de origem se encontra amparada no conjunto probatório.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA (ID 23666615), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a legislação aplicável é a vigente à época do óbito da segurada, conforme a Súmula 340 do STJ, e que os autos comprovam o cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício em caráter vitalício.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a legitimidade da concessão do benefício previdenciário de pensão por morte vitalícia ao recorrido, Luiz Guilherme Galvão Amaral, em razão do falecimento de sua esposa, Maria do Socorro Macedo Batista Amaral, na qualidade de servidora pública estadual vinculada ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará.

Segundo os autos, o casal conviveu em união estável desde o ano de 2014, vindo a formalizar o matrimônio em 26/01/2018. O óbito da segurada ocorreu em 10/03/2019. O pleito administrativo do autor foi parcialmente acolhido pelo IGEPREV, que deferiu apenas pensão por quatro meses, sob o fundamento da ausência de comprovação de convivência por período superior a dois anos, requisito previsto pela Lei Complementar Estadual n.º 110/2016, que alterou a LC n.º 039/2002.

Contudo, razão não assiste ao ente previdenciário apelante.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão. Leia-se:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos:

Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento
ou da união estável,

respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Ressalta-se que a legislação previdenciária não estabelece qualquer tipo de limitação ou restrição aos mecanismos de prova que podem ser manejados para a verificação de dependência econômica do cônjuge, podendo esta ser comprovada por provas testemunhais, ainda que inexista início de prova matéria.

Conforme bem delineado na sentença prolatada pelo Juízo de origem, e corroborado pela manifestação do Ministério Público de 2º Grau, restou amplamente comprovada nos autos a existência de união estável entre o recorrido e a de cujus, iniciada em 2014, a qual foi convertida em casamento apenas em 2018, permanecendo a convivência até o falecimento da segurada.

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com a redação conferida pela LC nº 110/2016, estabelece em seu art. 14, inciso X, e §1º, que:

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

X - o cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a sua idade na data de óbito do segurado, depois de vertidas dezoito contribuições mensais ininterruptas e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável:

§ 1º
O cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido receberá pensão vitalícia, no caso de ter quarenta e quatro ou mais anos de idade na data de óbito do segurado
. (Incluído pela Lei Complementar nº 110, de 28 de dezembro de 2016)

O requisito de dois anos de convivência é, pois, indiscutível. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de somar os períodos de união estável e casamento.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido o direito à pensão por morte mediante a soma dos períodos de união estável e casamento, desde que demonstrada a estabilidade da convivência:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido. (TJ-PA – Apelação Cível: 0015434-52.2008.8.14.0301 9999194094, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA MATRIMONIAL DERIVADA DA ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO. VERBETE 382 DA SÚMULA DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Emerge dos autos que a Autora, ora Apelante, vivia em união estável com o segurado à época do seu falecimento, sendo devido a ela o benefício previdenciário da pensão por morte, prevista na Lei Complementar Estadual n.º 30/01. Presunção de convivência matrimonial derivada da escritura pública de união estável não elidida. 2. Ainda que a Apelante não residisse no mesmo imóvel na época do falecimento do segurado, tal argumento, por si só, não afasta a presunção de veracidade da escritura pública de união estável (fls. 17/20), impondo-se, destarte, a ordem de pagamento do benefício na sua integralidade. Inteligência do verbete 382, da Súmula do STF. 3. Recurso conhecido e provido em harmonia com o parecer do Ministério Público. (TJ-AM - AC: 06183717920178040001 AM 0618371- 79.2017.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)

No caso em tela, não apenas foi comprovado o início da convivência em 2014 — anterior, portanto, em mais de quatro anos ao casamento formalizado em 2018 — como o conjunto probatório constante dos autos (atestados médicos, depoimentos e demais documentos) evidencia a relação duradoura e afetiva mantida entre o casal até o falecimento da segurada, o que atende ao requisito temporal de dois anos exigido na legislação de regência.

Destaco, ainda, que o art. 6º, inciso I, da LC 039/2002 reconhece como dependente o cônjuge ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, presumindo a dependência econômica, nos termos do §5º do referido artigo.

Outrossim, a aplicação do princípio do
tempus regit actum
(Súmula n.º 340 do STJ) impõe a observância da legislação vigente à época do óbito, qual seja, março de 2019, cuja norma autorizava a concessão do benefício nos moldes reconhecidos na sentença.

Por fim, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, mantida a sucumbência da parte apelante, impõe-se a sua majoração, em sede recursal, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/06/2025